Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700628-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTIANO MOURA SOBRINHO IMPETRANTE: JOHNATHAN LUCIANO LAMOUNIER TOMAZ SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O O advogado Johnathan Luciano Lamounier Tomaz Santos impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de CRISTIANO MOURA SOBRINHO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, em decorrência da coação ilegal que teria consistido no indevido decreto da prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente foi preso preventivamente, após representação da Autoridade Policial e requerimento do Ministério Público, em decisão prolatada aos 14/10/2019 pela prática do crime tipicado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (Homicídio). O Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do ora paciente, fundamentando sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública, a fim de evitar a prática de novas infrações penais. Daí o presente Habeas Corpus, onde a impetrante sustenta que não estariam satisfeitos os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o paciente é pessoa íntegra, trabalhadora autônoma, possui residência fixa e é casado; não ostenta condenações por crimes contra a vida; e que os pressupostos do art. 312 do CPP não estão presentes. Sustenta que o paciente conta hoje com 34 (trinta e quatro) anos de idade e possui apenas uma ação criminal com relação a crimes contra a vida, que é responsável pelo decreto da prisão preventiva. Discorre, ainda, que é constrangimento ilegal decretar a prisão preventiva baseada em gravidade abstrata, quando há circunstancias favoráveis em favor do paciente, pois não se trata de fatos, mas sim mera suposição de que o paciente irá cometer crimes se responder ao processo em liberdade. Salienta que não ocasionará nenhum risco para a ordem pública, cabendo ressaltar que é no seio da família, núcleo social de suma importância para a redução da criminalidade, que pretende se estabelecer para dar continuidade a sua vida cotidiana. Concluí que “falece o requisito da ausência da garantia da conveniência da instrução processual penal, quando é notável em nosso ordenamento jurídico brasileiro, a presença de medidas cautelares diversas da prisão, tal como proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante, devidamente exposto no artigo 319, III, do código de processo penal”. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com expedição de alvará de soltura, uma vez que o paciente está custodiado, sob ordem da autoridade coatora. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, ante a inexistência de fundamentação substanciosa, que teria causado excesso de cautela, mais grave até do que a pena a ser imposta. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é vista no ID no Num. 47073151 - Pág. 3, e tem o seguinte teor: “II – Da prisão preventiva Cuida-se de representação do Ministério Público, com atuação perante este juízo, pela PRISÃO PREVENTIVA do indiciado Cristiano Mouta Sobrinho, vulgo “Narigudo”. O petitório prisional, como causa de pedir, se fundamenta na garantia da ordem pública, pois, segundo se depreende dos autos o indiciado além de possuir condenações com trânsito em julgado por crimes anteriores, também estaria envolvido em pelo menos mais um crime contra a vida, delineando, a priori, sua periculosidade em concreto. Sustenta, ainda, a necessidade prisional como garantia da conveniência da instrução processual penal. Segundo se apurou nos autos, o denunciado causa fundado temor nas testemunhas dos fatos. (...) O crime foi praticado em plena luz do dia, situação que demonstra audácia e destemor, notadamente quanto à possível descoberta e captura. Assim, é possível influir que o autor do crime, em razão de sua periculosidade e do temor que causa nas pessoas, acredita veementemente que nunca será capturado, ou ao menos não teme a ação da justiça. Noutro giro, registra o réu anteriores envolvimentos em crimes, os quais demonstram, em concreto, sua periculosidade latente, bem como sua intenção em se manter ao largo da lei, ou seja, à margem da sociedade legal e democrática. Diante, pois, da gravidade concreta da ação delituosa em tese praticada e da existência de notícias de que o acusado exerce atividade espúria com habitualidade, resta evidenciada a periculosidade social do representado, de sorte que a segregação de sua liberdade durante o curso do processo se revela essencial para acautelar o meio social, resguardando a sociedade de possível reiteração de crime, à luz do princípio da prevenção geral. É dizer, se com o exercício concreto do jus puniendi estatal após o trânsito em julgado de sentença condenatória se objetiva, dentre outras finalidades, a proteção da sociedade, não faria sentido algum permitir a ocorrência de perigo social da demora em aguardar o provimento jurisdicional definitivo durante o desenvolvimento da ação penal. Em suma, a decretação da custódia preventiva constitui meio empregado para resguardar a sociedade de possível reiteração criminosa, dada a periculosidade evidenciada pela gravidade concreta dos delitos que lhes fora atribuído e por seu histórico infracional, sendo a medida dotada, portanto, de nítido propósito cautelar. Por derradeiro, há elementos nos autos que indicam provável intimidação de testemunhas, além de condutas tendentes a dificultar a instrução do processo. Por fim, o representado é, ao menos pelos elementos colacionados aos autos, perigoso, e domina, em certa medida, a região em que vive, de sorte que a população se sente acuada e receosa. Este juízo, inclusive, se depara, diariamente, com dificuldades em se extrair a verdade das testemunhas, pois, não incomum, exortam o perigo que as aflige. Em continuidade, destaco a presença concreta das hipóteses de admissibilidade prisional previstas no artigo 313, incisos I, do Código de Processo Penal, haja vista a pena abstratamente cominada ao delito objeto da ação penal é bastante superior a 04 (quatro) anos. Por derradeiro, ressalto que o decreto prisional, além de adequado e proporcional, se revela necessário, dado inexistir medida cautelar diversa da prisão que se demonstre suficiente para garantir a tranquilidade social durante o transcurso processual, restando respeitado o caráter de ultima ratio da custódia preventiva. Logo, é o caso de prisão cautelar ictu oculi. Ante o exposto, preenchidos todos os requisitos legais, notadamente a existência concreta de fundamento previsto no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal e de hipótese de admissibilidade delineada no artigo 313, incisos I, também do referido diploma legal, DEFIRO o pleito formulado pelo Parquet e, de consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do réu: 1. CRISTIANO MOURA SOBRINHO, vulgo “NARIGUDO”, brasileiro, casado, natural de Icó/CE, nascido em 18/9/1986, filho de Francisco Moura Sobrinho e Maria Alves de Almeida, portador do RG n.o 2.649.412 SSP/DF, CPF n.o 032.811.791-93, residente na Quadra 605, Conjunto 16, Casa 1, Recanto das Emas/DF, e/ou na Quadra 605, Conjunto 1-B, Casa 13, Recanto das Emas/DF.” Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” Não se ignora que a “garantia da ordem pública” é conceito jurídico aberto, fazendo-se necessário que a doutrina e a jurisprudência trabalhem para concretizá-lo da melhor forma, a fim de garantir os direitos constitucionais dos acusados em geral, sem ignorar, por outro lado, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. Possuo entendimento no sentido de que o conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada a ele. Guilherme de Souza Nucci assim leciona sobre o tema: “A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (Manual de Processo Penal e Execução Penal – 13 ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016 – pág. 569) Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Na presente hipótese, a prisão foi decretada para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Quanto ao primeiro fundamento, a gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para incutir periculosidade latente do acusado e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, máxime com a superveniência da sentença de pronúncia. Outrossim, é notável o envolvimento habitual do paciente em crimes, ainda que não ostente condenações por crimes dolosos contra a vida, conforme se vê em sua folha de antecedentes criminais (ID no 51160924). De igual, modo no que se refere à conveniência da instrução criminal, o parquet narra que “a filha de MARCELO, MAYSA, informou que o ora representado, após os fatos, passou a promover investidas contra ela, oferecendo-lhe, em diversas ocasiões, carona de forma despropositada e sem motivos aparentes, mesmo sabendo o denunciado ser ele o principal suspeito pela morte do pai dela.”, conforme ID no 46823350 - Pág. 4. Verifico ainda que a sessão plenária ainda não foi realizada, o que mantém atual a necessidade da medida para resguardo das testemunhas. Saliente-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. Assim, diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade social do autor, considerando que as evidências são de que, em liberdade, o paciente poderá cometer outros crimes ou atos de violência contra testemunhas, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes ou inadequadas para o caso em concreto. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, bem como para a garantia da segurança da vítima, pelo menos em sede análise de liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de janeiro de 2020 15:46:26. ROBSON BARBOSA Desembargador